Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727643-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME contra a decisão que não conheceu do seu recurso de apelação. Intime-se a agravada para contrarrazoar o recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 31 de maio de 2021 14:06:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator